Tribunal: TJES
Processo: 5003439-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003439-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA ANTONIA FARONI e outros

APELADO: ANA LETICIA PIONA ARRUDA e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora tenha dado parcial provimento ao recurso da parte autora e mantido a condenação por danos morais, não especificou os critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar, de forma expressa, os critérios atualizados para juros de mora e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada merece acolhimento, pois os consectários legais da condenação envolvem matéria de ordem pública e devem ser aplicados de ofício com base na legislação vigente à época da decisão judicial.

A Lei nº 14.905/2024 alterou substancialmente os arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a prever a aplicação do IPCA para a correção monetária e da Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros moratórios, o que tem aplicação imediata conforme o art. 6º da LINDB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.059.743/RJ) confirma a aplicação da nova sistemática, vedando a cumulação de encargos legais, e determinando o uso isolado da Taxa Selic como índice único nos casos em que não há convenção específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive quanto aos consectários legais da condenação.

A Taxa Selic deve ser utilizada como índice único para fins de juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com outros índices.

A omissão judicial quanto à aplicação da norma superveniente de ordem pública deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face do acórdão (ID 13911335) proferido pela Colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não conhecendo da Apelação Cível interposta pelo Itaú Unibanco SA e conhecendo e dando parcial provimento ao recurso da parte autora.

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissão relevante, consubstanciada na ausência de expressa fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora, de acordo com a nova disciplina legal trazida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil. Sustenta, o embargante, que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessária aplicação da Taxa SELIC para os juros legais e do IPCA como índice de correção monetária, conforme previsão expressa dos §§ 1º e parágrafo único dos artigos 406 e 389 do Código Civil, com redação dada pela mencionada Lei 14.905/2024, a qual, por sua natureza material mista e processual, tem aplicação imediata aos processos em curso, segundo inteligência do artigo 6º da LINDB e precedentes da jurisprudência superior.

O cerne dos aclaratórios repousa na alegação de omissão do v. Acórdão quanto à aplicação de norma jurídica superveniente que rege os consectários legais da condenação, e já adianto que assiste razão à embargante.

O v. Acórdão embargado, ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os respectivos juros e correção monetária deveriam seguir os "juros fixados no édito", remetendo, portanto, aos critérios da sentença de primeiro grau. Ocorre que o juízo
a quo
proferiu sua decisão sob a égide do ordenamento jurídico anterior à promulgação da Lei nº 14.905/2024.

O julgamento por esta Colenda Câmara, contudo, se deu em 17 de junho de 2025, quando já se encontrava em plena vigência a referida legislação, que introduziu modificações substanciais no Código Civil, notadamente: (i) A inclusão do parágrafo único ao art. 389 , que passou a prever, para as hipóteses de ausência de convenção ou de lei específica, a aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para fins de atualização monetária; (ii) A nova redação do art. 406, que, em seu § 1º, estabeleceu que a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389.

É cediço que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem matéria de ordem pública, devem ser apreciados e aplicados pelo julgador, ainda que de ofício, em conformidade com a legislação vigente no momento da decisão, não se sujeitando à preclusão nem configurando
reformatio in pejus
.

Corroborando a necessidade de adequação e fornecendo o norte hermenêutico para a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em aresto paradigmático (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, da relatoria do eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2025), enfrentou diretamente a questão da harmonização da nova lei com os cenários de marcos temporais distintos para juros e correção. Naquele precedente, a Corte Superior assentou que, para evitar o
bis in idem
, a metodologia de cálculo deve ser modular, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca.

2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.

5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.

6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.

(AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Desta feita, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para integrar a decisão colegiada, adequando-a, no que tange aos consectários legais, ao mandamento da lei em vigor.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
acolho-os
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para, com efeitos meramente integrativos, sanar a omissão apontada e determinar que a parte dispositiva do v. Acórdão de ID 13911335, no tocante à condenação por danos morais, passe a viger com a seguinte redação:

"
(...) (b) condenar o Banco Itaú S/A, a Vivo Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (em solidariedade com Ana Letícia Piona Arruda) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”
, quantia que deverá sofrer incidência de juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC; e a partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais. No mais, permanece o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.